Tribunal: TCU
Processo: 002.064/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2165/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar os registros dos atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, à exceção dos atos emitidos em favor dos Srs. Edite Trigueiros Lins Britzky Roncatti, José Carlos de Almeida Pereira e Edi dos Santos Resende da Silva, em relação aos quais determino a realização das diligências adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 002.064/2026-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Edi dos Santos Resende da Silva (XXX.147.148-XX); Edite Trigueiros Lins Britzky Roncatti (XXX.993.234-XX); José Carlos de Almeida Pereira (XXX.030.107-XX); Luzia Cardoso Ferreira (XXX.466.133-XX); Norma Cordeiro Gomes Avelar (XXX.594.563-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que, previamente à apreciação conclusiva dos atos de aposentadoria emitidos em favor dos Srs. Edite Trigueiros Lins Britzky Roncatti (XXX.993.234-XX), José Carlos de Almeida Pereira (XXX.030.107-XX) e Edi dos Santos Resende da Silva (XXX.147.148-XX), realize diligências a fim de que se verifique o efetivo cumprimento do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019, considerando ser os referidos interessados beneficiários de outros benefícios oriundos do Regime Próprio de Previdência Social.